Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-33.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUESTIONA AUMENTO DE CONSUMO INJUSTIFICÁVEL – HISTÓRICO DE INDICA A EXISTÊNCIA DE CONSUMO PARECIDO EM OUTROS MESES - ÔNUS DA PROVA PERTENCE À PARTE AUTORA NO TERMOS DO ART. 373, I DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.
II – Tendo em vista que restou demonstrado que a parte autora possuía consumo idêntico em meses anteriores, impossível supor a existência de qualquer aumento irregular.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ORIZINA DA CRUZ E SILVA, com o fito de reformar a sentença na ação de indenização por danos morais no 1014883-33.2017.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 9a vara cível da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora requerente em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Na origem, a parte autora/apelante afirmou que sua conta de energia dos meses de março e abril de 2017, vieram com valores bem acima do costumeiro, sem motivo plausível a justificar o aumento de consumo razão pela qual, requereu a condenação da empresa elétrica em danos morais.
Apresentada contestação, a empresa elétrica afirmou inexistir erro na leitura do consumo.
Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a requerida a ressarcir todos os valores pagos a maior (acima do consumo de 343 kWh) de forma simples à autora, no período de Abril/2017, incidindo correção monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. P.R.I.”
Irresignado, a Concessionária ora apelante apresentou recurso de apelação (id. 63983995 - Pág. 1), aduzindo que; (i) inexiste qualquer irregularidade no medidor, que os valores aferidos representa o real consumido, que a simples reclamação genérica não tem condão probatório, não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus; (ii) que não há que se falar em cobrança indevida, ante inexistência de má fé; (iii) quantos à fixação dos honorários, aduz que houve sucumbência reciproca, assim, requer a redistribuição dos honorários nos termos do artigo 86 do CPC, assim, como a parte apelada decaiu em maior parte de seus pedidos, sugere condenação de 65% (sessenta e cinco) por cento dos valores das custas e 35% (trinta e cinco) por cento a cargo da Concessionária. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.
Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id. 63983999 - Pág. 1 ) a parte autora apelada, deixou transcorrer in albis.
É o relatório.
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Pois bem.
Após analise dos autos, entendo que o Recurso de Apelação deve ser provido, explico:
No cotejo dos autos, verifico que não há provas suficientes de que as cobranças feitas na conta de energia da residência da autora são abusivas e, com isso, indevidas.
Pelo contrário, nota-se do histórico de contas trazidos pela autora, no ID (63978596 - Pág. 1), que em outros meses do ano de 2017 e nos meses seguintes aos ora reclamados, as faturas foram lançadas em valores próximos, não sendo possível cogitar que haja qualquer irregularidade nas cobranças apenas dos meses de março e abril de 2017”.
Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito.
Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).
Logo, inexistindo prova capaz de demonstrar que o aumento ilegal de consumo, é de rigor a reformar da sentença guerreada.
Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a exigibilidade das faturas ora questionadas, dos meses de março e abril de 2017, nos valores de R$358,17 e R$495,81. Inverto os honorários sucumbênciais. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se
Desembargador: Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =